Tribunal: TJES
Processo: 5010705-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010705-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA LUCIA PINTO BATISTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 6º, VIII, DO CDC E DO ART. 429, II, DO CPC. TESE VINCULANTE DO TEMA 1.061/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por consumidora, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo ao banco a comprovação da autenticidade da contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC e na tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.846.649/MA sob o rito dos repetitivos (Tema 1.061), estabelece que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado aos autos pela instituição financeira, cabe a esta comprovar sua autenticidade, nos termos dos arts. 373, § 1º, e 429, II, do CPC.

A decisão de primeiro grau aplica corretamente a regra processual específica e a tese vinculante, não se tratando de mera faculdade judicial, mas de imposição normativa e jurisprudencial.

A inversão do ônus da prova encontra fundamento adicional no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a medida como instrumento de proteção ao consumidor hipossuficiente e diante da verossimilhança das alegações.

A exigência de que o consumidor comprove a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado representaria desequilíbrio processual, uma vez que os documentos e meios de prova estão sob a guarda da instituição financeira.

A decisão agravada, ao inverter o ônus probatório, preserva o direito de defesa do consumidor e se alinha à jurisprudência consolidada do STJ, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, conforme o Tema 1.061 do STJ e o art. 429, II, do CPC.

A inversão do ônus da prova é medida cabível quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, § 1º, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1.061).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010705-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADA: MARIA LUCIA PINTO BATISTA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra a respeitável decisão interlocutória (ID 41178458), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória” nº 5000891-64.2024.8.08.0011, ajuizada por
MARIA LUCIA PINTO BATISTA
, que, em sede de saneamento do feito, dentre outras providências, declarou a incidência das normas consumeristas na relação controvertida e determinou a inversão do ônus da prova.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, conforme pacificado pela súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Dentre os direitos básicos do consumidor, o artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, prevê a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso dos autos, a decisão de primeiro grau se pautou em fundamentos alinhados não apenas à legislação consumerista, mas também à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. A Agravada, desde a petição inicial (ID 37131445), nega ter celebrado o contrato de cartão de crédito consignado nº 10951147, que originou os descontos em seu benefício previdenciário a título de RMC a partir de junho de 2018. Tal negativa foi reiterada em sede de réplica à contestação (ID 40424694), momento em que a consumidora impugnou expressamente os documentos apresentados pela instituição financeira, arguindo sua falsidade e manipulação.

Essa impugnação específica da autenticidade da contratação e dos documentos que a instrumentalizam atrai a incidência de uma regra processual específica, prevista no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, cuja aplicação às relações de consumo bancário foi objeto de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

Com efeito, no julgamento do REsp nº 1.846.649/MA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese para o Tema 1.061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 373, § 1º, e 429, II)”.

Desse modo, a decisão do magistrado de primeiro grau, ao inverter o ônus da prova e atribuir ao banco a responsabilidade de comprovar a autenticidade da contratação, não representou um mero exercício de faculdade judicial, mas sim a correta aplicação de uma regra processual específica e de uma tese jurídica vinculante.

Portanto, a decisão agravada não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e garantindo a efetiva proteção ao consumidor, parte vulnerável da relação jurídica. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR.
IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO
.
TESE VINCULANTE DO TEMA 1.061 DO STJ.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais proposta por Arlindo Alves da Silva, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, determinando que o banco comprovasse a autenticidade da assinatura constante no contrato firmado entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em analisar a legalidade da decisão que inverteu o ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e na tese vinculante do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1.061), fixou a tese de que, em caso de impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado pela instituição financeira, o ônus de provar a autenticidade recai sobre a instituição. 4. A jurisprudência nacional e local reforça a aplicação do entendimento de que, ao consumidor hipossuficiente, devem ser garantidas condições adequadas para defesa de seus direitos, especialmente diante de possível fraude em contratos bancários . 5.
No caso concreto, o agravado alegou fraude na contratação de cartão de crédito consignado e impugnou a autenticidade da assinatura no contrato apresentado pelo banco, sendo relevante a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

6. Conforme entendimento consolidado, a inversão do ônus da prova é medida de bom senso, quando é desproporcional exigir que o consumidor comprove fato cuja demonstração é mais viável para a instituição financeira
. 7. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, sob pena de antecipação do mérito da ação principal e de supressão de instância, o que reforça a adequação da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar a autenticidade, conforme o Tema 1.061 do STJ e os arts. 6º, VIII, 369 e 429, II, do CPC
. 2. A inversão do ônus da prova é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 300, 368, 369 e 429, II; CC/2002, art. 595. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021 (Tema 1.061). TJES, AC nº 5000599-39.2021.8.08 .0026, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, Segunda Câmara Cível, Publ. 04/11/2024 . TJDF, AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJ 23/02/2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50177543120248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.